Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-51.2019.8.11.0053
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS GENÉRICAS. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A despeito da preliminar de litispendência ao caso deve ser aplicado o teor da Súmula 235, do STJ, segundo a qual inexiste necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS postula indenização por danos morais, em razão da existência de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, entre os dias de 31/07/2019 a 01/08/2019, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
3. Conquanto a consumidora alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, não carreou aos autos provas da sua assertiva.
4. Nota-se que as provas colacionadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.
5. É imperioso salientar que na Sessão de Julgamento do dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos, tendo seguido o entendimento do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002530-51.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS - CPF: 021.606.618-21 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA (1ª VOGAL): Peço vênia para manter a sentença, em razão da impossibilidade de reformatio in pejus. VOTO DO DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto da divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço, consistente em interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021